Tribunal: TJDFT
Processo: 0743953-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743953-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEISE MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO D E C I S Ã O A parte agravada opôs os embargos de declaração ID 77823815, sustentando contradição na decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Cito a decisão impugnada (ID 77801071): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF no processo n. 0092988-77.2010.8.07.0015, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, determinando o desbloqueio de valores a título de seguro de vida, nos seguintes termos (ID 250101285): 1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de Azevedo &amp; Moraes Confecções Ltda - ME, Deixe Maria de Oliveira Azevedo e Romero Azevedo, partes qualificadas nos autos. 2. Esta ação executiva foi ajuizada na forma física e distribuído o processo sob o número 2010.01.1.152158-9 (etiqueta ID 26461594 - Pág. 1). 3. Registro que consta na petição inicial a informação de que "(...) existem outros corresponsáveis pelos débitos (...)", sem estarem devidamente relacionados no cabeçalho da petição inicial ou mesmo em petição em apartado (ID 26461594 - Pág. 1/2) 4. A petição inicial veio instruída com títulos executivos extrajudiciais e na própria peça inicial foi exarado despacho em 22 de novembro de 2010 determinando a citação da parte executada (CDA's de ID 26461594 - Pág. 1/2). 5. Os autos permaneceram sem movimentação desde sua distribuição, ou seja, de 19 de agosto de 2010 até sua remessa para digitalização em 07 de março de 2018 (etiqueta ID 26461594 - Pág. 2, parte inferior). 6. Os autos foram digitalizados (ID 28184511). 7. O Distrito Federal requereu a suspensão do processo em razão do parcelamento administrativo do débito (ID 52448501). 8. Em 31 de março de 2020 os autos foram suspensos pelo prazo de 1 (um) ano (ID 60419317). 9. Em inspeção judicial realizada em 20 de junho de 2021, constatou-se que o débito permanecia suspenso (ID 95165722). 0. Em 15 de setembro de 2021, os autos foram suspensos pelo prazo de 12 (doze) ano tendo em vista que o débito continuava parcelado (ID 102980641). 11. Em 14 de março de 2023, certificou-se que o débito não estava parcelado (ID 152297627). 12. O Distrito Federal pugnou pela citação dos executados nos endereços indicados à petição ID 153497588. 13. Os 3 (três) executados foram citados (ID 162351708, ID 162351796 e ID 162351754); no entanto, não comprovaram o pagamento do débito nem apresentaram defesa técnica no prazo legal. 14. Este Juízo deferiu o bloqueio de ativos financeiros do executado, via SISBAJUD (ID 166877450), cuja diligência retornou frutífera para bloquear as seguintes quantias dos executados (ID 174777908): a) R$ 365,27 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) em conta da terceira parte executada (Romero Azevedo); b) R$ 45.938,54 (quarenta e cinco mil e novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) em conta da segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo); e, c) R$ 16.027,27 (dezesseis mil e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) em conta da segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo). 15. A segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) habilitou-se nos autos e apresentou exceção de pré-executividade com pedido de urgência, alegando, em suma, o seguinte (ID 174663605): a) foi incluída na Certidão de Dívida Ativa pelo simples fato de ser sócia da empresa executada, o que não seria suficiente para justificar sua manutenção no polo passivo; b) não houve acusação de dissolução irregular da empresa ou comprovado que a executada agiu com excesso de poderes ou infringiu a lei ou estatuto; c) não foi notificada para apresentar defesa no processo administrativo fiscal instaurado para cobrar os débitos da empresa; d) sua única fonte de renda são seus proventos de aposentadoria, creditados na conta n.o 7.101-3 da agência 4267-6, do Banco do Brasil S.A., que foram bloqueados (R$ 16.027,27); e) a quantia bloqueada no Bradesco corresponde à indenização do seguro de vida recebido na ocasião do falecimento de seu marido, a ora terceira parte executada (Romero Azevedo). 16. Acompanha seu requerimento de exceção de pré-executividade os documentos de ID 174663613 e ID 174663612, ID 174663623 a ID 174663614. 17. Este Juízo determinou a intimação da segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) para juntar aos autos "(...) os extratos bancários completos das contas atingidas, relativos ao mês do bloqueio e aos dois meses anteriores, ou seja, agosto, setembro e outubro de 2023, bem como comprovar o pagamento das pensões pelos institutos de previdência e juntar aos autos demais documentos tendentes a demonstrar a alegada impenhorabilidade dos valores penhorados. Deve inclusive se ater ao valor que efetivamente permanecerá penhorado nos autos, vez que na decisão de bloqueio já foi determinada a liberação de eventual excedente encontrado pelo SISBAJUD. (...)" (ID 174979844). 18. A quantia bloqueadas de R$ 365,27, da terceira parte executada (Romero Azevedo); e, R$ 45.573,27, da segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo), foram transferidos para conta judicial. 19. A quantia remanescente foi desbloqueada, tendo em vista que no momento do bloqueio o débito perfazia o montante de R$ 45.938,54 (ID 175066512). 20. Em resposta à determinação da decisão ID 174979844, a segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) apresentou a petição ID 175508977 e documentos de ID 175512649 a ID 175512660. 21. O Distrito Federal apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID 179486831). 22. Sustenta que o meio escolhido pela segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo)(exceção de pré-executividade) é inadequado para discussão de corresponsabilidade no débito fiscal. 23. Além disso, afirma a parte exequente que a executada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. 24. A segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) foi intimada a apresentar réplica à impugnação à exceção de pré-executividade (ID 224955622); no entanto, quedou-se inerte (ID 228890123). É o relato do necessário. Decido . 25. Cadastre-se o óbito da terceira parte executada (Romero Azevedo) ocorrido em 20 de março de 2023 (certidão de óbito acostada à ID 174663612). 26. Ao exame dos autos, verifico que não obstante a carta de intimação da terceira parte executada (Romero Azevedo) tenha retornado assinada em 17 de junho de 2023 (ID 162351708), constata-se que o executado faleceu em 20 de março de 2023 (certidão de óbito ID 174663612), ou seja, em momento anterior a sua efetiva citação. 27. Portanto, a terceira parte executada (Romero Azevedo) não foi citada validamente. 28. A primeira (Azevedo &amp; Moraes Confecções Ltda - ME) e segunda (Deixe Maria de Oliveira Azevedo) partes executadas foram citadas (ID 162351796 e ID 162351754); no entanto, não comprovaram o pagamento do débito nem apresentaram defesa técnica no prazo legal. 29. Decreto, pois, a revelia de primeira (Azevedo &amp; Moraes Confecções Ltda - ME) e segunda (Deixe Maria de Oliveira Azevedo) partes executadas. Cadastre-se. 30. Passo ao exame da exceção de pré-executividade. 31. A segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) arguiu a ilegitimidade passiva sob a tese de que não houve prévio procedimento administrativo ou que não foi intimada de tal procedimento, a fim de se aferir a subsunção da conduta da sócia a uma das situações elencadas no CTN, art. 135, III. 32. Sabido que a exceção de pré-executividade se constitui via estreita para alegação de matérias de ordem pública, as quais independam de dilação probatória, sendo pacifico entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que não cabe a exceção de pré-executividade, em execução fiscal, promovida contra sócio que figure como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA EXPRESSAMENTE DA CDA. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO REPETITIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto na Súmula n. 393/STJ, a exceção de pré-executividade, em execução fiscal, somente é admitida em relação às matérias não cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 1.2. Em complemento ao aludido enunciado, o Superior Tribunal de Justiça também pacificou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade, em execução fiscal, promovida contra sócio que figure como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.110.925/SP - Tema n. 108). 2. Conquanto a ilegitimidade passiva possa ser arguida em exceção de pré-executividade, a presunção de validade conferida à CDA impõe ao respectivo sócio, nela incluído, o ônus de provar que não praticou as condutas descritas no art. 135 do CTN, o que demanda dilação probatória, somente passível de ser realizada pela via dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386728, 07281504620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos) 33. Neste sentido, destaco que o nome da segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) consta, expressamente, da CDA de ID 26461594 - Pág. 1 como uma das corresponsáveis tributárias. 34. Ademais, a declaração do contribuinte referente a tributo sujeito a lançamento por homologação, como no caso do ICMS, constitui, por si, o crédito tributário, independente de qualquer ato do Fisco. Daí, não ocorrendo o pagamento, a Fazenda Pública está autorizada à sua execução forçada. 35. A alegação de necessidade de processo administrativo para apurar o débito fiscal e a responsabilidade do sócio não se sustenta, devendo ser destacado que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é de que, tratando-se de débito declarado pelo próprio contribuinte, é desnecessário o prévio procedimento administrativo, uma vez que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ, não havendo de se falar portanto em irregularidade ou ausência de ampla defesa e contraditório. 36. Neste sentido é a Súmula 436 do STJ, in verbis: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. 37. Noutro giro, quanto as alegações de impenhorabilidade das quantias bloqueadas, em um primeiro momento, registro que a quantia bloqueada na conta da segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) no Banco do Brasil S.A. (R$ 16.027,27) foi desbloqueada automaticamente, por constituir excesso de bloqueio (ID 175066512). 38. Portanto, deixo de analisar as alegações quanto ao excesso de execução e a questão atinente à origem da referida verba bloqueada no Banco do Brasil S.A.. 39. Consigno que a quantia transferida para conta judicial foi bloqueada em conta mantida pelo Banco Bradesco no montante de R$ 45.573,27 (ID 175066512). 40. Alega a segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) que "(...) o valor bloqueado na conta corrente 137.043-0 da agência 2243-8 do Bradesco corresponde ao seguro de vida (indenização) recebido na ocasião do falecimento do seu marido (...)" (ID 174663605 - Pág. 3). 41. Sabido que as verbas oriundas de seguro de vida não podem ser objeto de penhora (CPC, art. 833, VI). 42. O ônus, porém, de comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis é da parte executada (CPC, art. 854, § 3o). 43. No presente caso, entendo que a segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) comprovou que a origem da quantia bloqueada no Banco do Bradesco decorre dos seguros de vida recebidos pela morte do marido, além de valores referentes a benefício previdenciário do INSS. 44. Os extratos da conta do Banco do Brasil S.A. (ID 175512649) acrescido dos documentos de ID 175512653 a ID 175512660, indicam o recebimento dos valores a título de seguro de vida e benefício do INSS. 45. O documento de ID 175512649 - Pág. 5 comprova que a segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) transferiu a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 05 de julho de 2023, para sua conta no Banco Bradesco, conforme se constata do extrato de ID 175512651. 46. Assim, a quantia bloqueada em conta no Banco Bradesco é oriunda dos valores recebidos a título de seguro de vida e benefício do INSS, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, incisos IV e V, do CPC. 47. Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) para:a) rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a discussão demandaria dilação probatória o que não se admite na via estreita do meio de defesa escolhido;b) acolho a exceção de pré-executividade por reconhecer que a verba bloqueada via SISBAJUD é impenhorabilidade, pois recebidas a título de seguro de vida e benefício do INSS;c) determinar a liberação da quantia de R$ 45.573,27 (quarenta e cinco mil e quinhentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), em favor da segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo).48. Tenho que a quantia remanescente em nome da terceira parte executada (Romero Azevedo) é irrisória (R$ 365,27), razão pela qual determino, também, sua liberação, mediante comprovação por parte da esposa/familiar do falecido possam levantar a referida quantia.49. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) da quantia a disposição deste Juízo (ID 175517110), mais acréscimos legais, para eventual conta bancária indicada pela parte. 50. Para tanto, intime-se a segunda parte executada (Deise Maria de Oliveira Azevedo) para indicar conta bancária/PIX, no prazo de 15 (quinze) dias., pena de preclusão. No agravo de instrumento (ID 77091004), a parte exequente pleiteia "seja concedido efeito ativo ao presente recurso, inaudita altera pars, consoante art. 1.019, I, do CPC, deferindo a tutela antecipada recursal para determinar a permanência dos valores bloqueados em sede depósito judicial até o julgamento final do recurso” (p. 13). Sobre o efeito suspensivo, afirma que “Há probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto a decisão agravada não observou o precedente do STJ e do TJDFT sobre o tema. O valor penhorado recaiu sobre valor que excede amplamente o teto legal de impenhorabilidade”. Defendeu existir “risco de significativo dano para a Fazenda Agravante, diante da devolução de valores, o exequente não consiga ter satisfeita a sua execução por outros modos”. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Com relação à probabilidade do direito, cito posicionamento deste Tribunal, inclusive desta 1a Turma Cível, acerca da penhorabilidade das quantias que ultrapassam 40 salários-mínimos em casos de seguro de vida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SEGURO DE VIDA CANCELADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora dos valores relativos a seguro de vida cancelado em nome da devedora . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora dos valores referentes a seguros de vida cancelados, que retornaram à esfera patrimonial da executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade do seguro de vida, limitando-a ao montante de 40 salários-mínimos, conforme artigo 833, X, do CPC. 4. In casu, observa-se que os valores são inferiores. Portanto, impenhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Pedido de penhora indeferido. Tese de julgamento: “1.A impenhorabilidade do seguro de vida pode ser relativizada, limitando-se ao montante de 40 salários-mínimos, conforme artigo 833, X, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, VI e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.354/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018. (Acórdão 1996322, 0707814-79.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. SEGURO DE VIDA. PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DO SEGURO. POSSIBILIDADE. CONSULTA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE O CASAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O seguro de vida da Prudential apresenta natureza diversa do seguro tradicional, pois permite ao segurado uma reserva financeira que pode ser usada pelo segurado depois de alguns anos, caso o seguro seja cancelado. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.354/RS, é possível relativizar a impenhorabilidade absoluta da indenização do seguro de vida, adotando um limite a fim de permitir a satisfação parcial do credor, sem comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família, de modo análogo ao disposto no artigo 833, X, do CPC. 3. A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação analógica ao art. 833, X, do CPC, cabendo a constrição judicial da quantia que exceder. 4. Comprovado nos autos o vínculo matrimonial, bem como o regime jurídico estabelecido para o casamento, dever o cônjuge comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum do casal. 5. Compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial demonstrar que o débito não se aproveitou à família, quer pelo regime de casamento ou outra circunstância que afaste sua solidariedade perante a obrigação. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1338773, 0750468-57.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 21/05/2021). (grifo nosso) Sobre o fundado receio de dano irreparável ao processo, consubstanciado no levantamento dos valores pela parte executada, verifico estar presente o prejuízo processual, razão pela qual, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifico a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a permanência dos valores bloqueados em sede depósito judicial até o julgamento final do recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Contrarrazões da agravada no ID 77181838. Com a preclusão da decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. A parte embargante opôs o recurso alegando omissão no julgado, defendendo ser " incontroverso nos autos que o valor bloqueado em conta da agravada é de R$ 45.573,27, correspondente, portanto, a menos de 40 salários-mínimos (considerando o salário-mínimo atual de R$ 1.412,00, o limite seria de R$ 56.480,00). Afirma haver contradição entre a fundamentação adotada, que reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, mas manteve o bloqueio de quantia dita inferior ao patamar. Contudo, a decisão impugnada reconheceu a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, que consiste na possibilidade de levantamento das quantias sem a discussão exauriente e adequada sobre a natureza do valor. Nesse aspecto, não se trata apenas de reconhecer a natureza alimentar dos valores, mas identificar se há possibilidade de penhora e em qual porcentagem. A decisão impugnada determinou a manutenção do depósito até a cognição exauriente, a ser exercida pela Turma Cível. A propósito, discussão de mérito é exatamente a natureza das verbas e a possibilidade de levantamento, de modo a não ser prudente autorizar qualquer movimentação da quantia até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. A falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse dos embargantes em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. CARLOS MARTINS Relator